Tribunal: TJES
Processo: 5014880-06.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014880-06.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CHRISTIANO VAGO BARCELLOS
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2023 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014880-06.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUBSECRETARIO DE ESTADO DE JUSTIÇA DO ES
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CHRISTIANO VAGO BARCELLOS

Advogado do(a) APELADO: EDNEI ROCHA FERREIRA - ES20500-A

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, em suma, concedeu a segurança pleiteada para tornar nulo o ato administrativo que determinou a remoção de ofício do servidor
(inspetor penitenciário)
.

No que se refere à gratuidade da justiça do apelado, verifico que não existem elementos dos autos capazes de afastas a presunção inerente à declaração de hipossuficiência por ele aprestada, fazendo jus, portanto, aos respectivos benefícios.

É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

No mesmo sentido:

É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37, caput , da Constituição Federal. 2. No presente caso, a Administração Pública removeu o impetrante sem sequer apresentar algum motivo para isso, desatendendo, destarte, o requisito da motivação do ato administrativo
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170011561, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/06/2018)

É certo que a
modificação na lotação de servidor público
é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que não é dotado do atributo da inamovibilidade.
2. Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades.
(TJES; MS 0023269-16.2016.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 14/12/2016; DJES 02/03/2017).

O ato administrativo de remoção de ofício de servidor público, inobstante o seu caráter discricionário, deve encontrar-se devidamente motivado, em razões prévias ou concomitantes à sua prática, sob pena de nulidade, bem como de violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal.
(TJES; MS 0029124-10.2015.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/06/2016; DJES 19/08/2016).

"
É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação.
Precedentes. " (RMS n. 19.439/MA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 4.12.2006).
II. "O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação"
(RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 7.2.2014). III. Conheço do Mandamus para conceder a segurança pleiteada. (TJES; MS 0029122-40.2015.8.08.0000; Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 08/06/2016; DJES 19/08/2016).

No presente caso, a Administração Pública removeu o impetrante sem apresentar as respectivas razões, conforme se observa da Portaria n.º 468-S (id 8280291), em inobservância, portanto, ao requisito da motivação do ato administrativo.

Em caso análogo, o nosso Egrégio Sodalício se posicionou no mesmo sentido:

Nesse contexto, a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
. Remessa conhecida e sentença mantida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFUCIÊNCIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA
.
REMOÇÃO SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. 1.
No que se refere à gratuidade da justiça do apelado, verifico que não existem elementos dos autos capazes de afastas a presunção inerente à declaração de hipossuficiência por ele aprestada, fazendo jus, portanto, aos respectivos benefícios.
2.

É pacífico o entendimento segundo o qual o ato administrativo de remoção de servidor público deve, necessariamente, ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal.

3.

No presente caso, a Administração Pública removeu o impetrante sem apresentar as respectivas razões, conforme se observa da Portaria n.º 468-S (id 8280291), em inobservância, portanto, ao requisito da motivação do ato administrativo.
4.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa conhecida e sentença mantida.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.